Tribunal: TRF3
Processo: 0023171-15.2015.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
446/821)

0023171-15.2015.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AFORAMENTO DE OUTRA DEMANDA COM IDENTIDADE DE PARTES, DE CAUSA DE PEDIR E DE PEDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, V, DO CPC. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1 - O INSS pleiteia a extinção do feito, sem resolução de mérito, uma vez que idêntico pleito, em ação distinta e anteriormente movida pela autora, em face da autarquia, já havia sido julgado, no mérito, improcedente.

2 - Nos autos de n. 2005.03.99.039270-0, cujas cópias foram juntadas aos presentes autos, verifica-se que a autora ajuizara ação na qual pleiteava a concessão de aposentadoria por idade rural, ao argumento de que, durante toda a sua vida laborativa, exerceu atividade rural, tendo sido proferida decisão por esta Corte, a qual transitou em julgado, conforme consta na documentação acostada aos autos.

3 - Verificada, pois, a ocorrência de coisa julgada nos termos dos §§ 1o e 2o artigo 337, do CPC.

4 - Em relação ao pedido de reconhecimento de exercício de labor rural, observo que, no caso em exame, está vinculado diretamente ao pleito de aposentadoria por idade rural, portanto, de igual modo, verifica-se a ocorrência da coisa julgada.

5 - Assim, verificada a existência de ações idênticas, isto é, com a mesma causa de pedir, partes e pedido, sendo que na outra demanda ocorreu o trânsito em julgado anteriormente ao término da fase de conhecimento destes autos, de rigor a extinção deste processo, por coisa julgada, nos exatos termos do art. 485, V, do CPC.

6 - Condenada a parte autora, que deu causa à extinção sem resolução do mérito destes autos, no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC

7 - Apelação provida. Sentença anulada. Extinção da demanda sem resolução do mérito.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023171-15.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELVIRA BIAJONE

Advogado do(a) APELADO: BENEDITO JOEL SANTOS GALVAO - SP214706-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023171-15.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELVIRA BIAJONE

Advogado do(a) APELADO: BENEDITO JOEL SANTOS GALVAO - SP214706-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por ELVIRA BIAJONE, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 100173527, p. 85-87) julgou procedente o pedido e condenou o INSS à concessão da aposentadoria por idade rural, a partir da data da citação (25/10/2013), com correção monetária e juros de mora. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, incidentes sobre as parcelas vencidas até a sentença.

Em razões recursais (ID 100173527, p. 95-114), pugna o INSS, preliminarmente, pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, em razão da ocorrência de coisa julgada. No mérito, pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, ante a ausência de suficiente início de prova material do labor rural. Subsidiariamente, pleiteia a modificação dos critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 100173527, p. 139-141).

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023171-15.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELVIRA BIAJONE

Advogado do(a) APELADO: BENEDITO JOEL SANTOS GALVAO - SP214706-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O INSS pleiteia a extinção do feito, sem resolução de mérito, uma vez que idêntico pleito, em ação distinta e anteriormente movida pela autora, em face da autarquia, já havia sido julgado, no mérito, improcedente.

Nos autos de n. 2005.03.99.039270-0, cujas cópias foram juntadas aos presentes autos (ID 100173527, p. 115-122), verifica-se que a autora ajuizara ação na qual pleiteava a concessão de aposentadoria por idade rural, ao argumento de que, durante toda a sua vida laborativa, exerceu atividade rural, tendo sido proferida decisão por esta Corte, a qual transitou em julgado, conforme consta na documentação acostada aos autos.

Restou assim patente a ocorrência de coisa julgada, ante identidade de partes, causa de pedir e pedido, considerando que em ambos os feitos trata-se de pedidos, formulados por Elvira Biajone, de aposentadoria por idade rural, ajuizados em face do INSS.

Portanto, observa-se que não logrou a autora a apresentação de causa de pedir distinta, já que o período de labor rural que pretende comprovar, para fins de concessão de aposentadoria por idade, é o mesmo.

Os parágrafos 1o e 2o, do artigo 301, do CPC/73 (reproduzidos nos mesmos parágrafos do artigo 337, do CPC/2015), dispunham:

"§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido."

No caso dos autos, uma vez verificada a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido em relação a feito diverso, no qual já se deu o trânsito em julgado de decisão meritória, de rigor o reconhecimento do instituto da coisa julgada, operando-se sua extinção nos termos do artigo 485, V, do CPC/2015.

Nesse sentido, colaciono:

"PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. COISA JULGADA.

- Há demanda anteriormente proposta pela autora com pedido de aposentadoria por idade rural, já transitada em julgado.

- Não cabe a esta C. Corte reapreciar a questão já decidida em ação anterior, que não dispõe mais de recurso, tendo em vista estar sob o crivo da coisa julgada material.

- A Carta Magna em seu art. 5.o, inciso XXXVI estabelece: "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". A inserção da regra, dentro do art. 5.o, da Constituição, atinente aos direitos e garantias individuais, alçou a coisa julgada a uma garantia fundamental do indivíduo.

- Transitando em julgado a sentença ou o acórdão, por falta de recurso ou pelo esgotamento das vias recursais, resta ao vencido a ação rescisória, assim era o entendimento nas hipóteses do art. 485 e seguintes do antigo Código de Processo Civil/1973, oponível no prazo de dois anos.

- Caracterizada a coisa julgada, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, V, do novo Código de Processo Civil.

- Apelação do INSS prejudicada."

(TRF 3a Região, OITAVA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2063469 - 0017885-56.2015.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, julgado em 22/10/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/11/2018)

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COISA JULGADA.

I - Haure-se dos autos a existência de demanda idêntica proposta pela autora objetivando a concessão da aposentadoria por idade rural, prevista no artigo 48, §§1o e 2o, da Lei no 8.213/91, o que ensejou a extinção deste processo sem resolução de mérito.

II - A ocorrência de litispendência ou coisa julgada exige a tríplice identidade entre os elementos da ação, sendo necessário que sejam idênticos, nas duas ações, o pedido, a causa de pedir e as partes, o que se verificou na hipótese sub examen.

III - Portanto, transitando em julgado a sentença ou o acórdão, por falta de recurso ou pelo esgotamento das vias recursais, resta ao vencido a ação rescisória, entendimento nas hipóteses do art. 485 e seguintes do antigo Código de Processo Civil/1973, oponível no prazo de dois anos, em vigor à época.

IV - Recurso desprovido."

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2102213 - 0035852-17.2015.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, julgado em 10/09/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/09/2018 )

Em relação ao pedido de reconhecimento de exercício de labor rural, observo que, no caso em exame, está vinculado diretamente ao pleito de aposentadoria por idade rural, portanto, de igual modo, verifica-se a ocorrência da coisa julgada.

Assim, verificada a existência de ações idênticas, isto é, com a mesma causa de pedir, partes e pedido, sendo que na outra demanda ocorreu o trânsito em julgado anteriormente ao término da fase de conhecimento destes autos, de rigor a extinção deste processo, por coisa julgada, nos exatos termos do art. 485, V, do CPC/2015.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS para extinguir o processo, sem resolução do mérito, em virtude da ocorrência de coisa julgada, consoante o disposto no art. 485, V, do CPC/2015.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora, que deu causa à extinção sem resolução do mérito destes autos, no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AFORAMENTO DE OUTRA DEMANDA COM IDENTIDADE DE PARTES, DE CAUSA DE PEDIR E DE PEDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, V, DO CPC. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1 - O INSS pleiteia a extinção do feito, sem resolução de mérito, uma vez que idêntico pleito, em ação distinta e anteriormente movida pela autora, em face da autarquia, já havia sido julgado, no mérito, improcedente.

2 - Nos autos de n. 2005.03.99.039270-0, cujas cópias foram juntadas aos presentes autos, verifica-se que a autora ajuizara ação na qual pleiteava a concessão de aposentadoria por idade rural, ao argumento de que, durante toda a sua vida laborativa, exerceu atividade rural, tendo sido proferida decisão por esta Corte, a qual transitou em julgado, conforme consta na documentação acostada aos autos.

3 - Verificada, pois, a ocorrência de coisa julgada nos termos dos §§ 1o e 2o artigo 337, do CPC.

4 - Em relação ao pedido de reconhecimento de exercício de labor rural, observo que, no caso em exame, está vinculado diretamente ao pleito de aposentadoria por idade rural, portanto, de igual modo, verifica-se a ocorrência da coisa julgada.

5 - Assim, verificada a existência de ações idênticas, isto é, com a mesma causa de pedir, partes e pedido, sendo que na outra demanda ocorreu o trânsito em julgado anteriormente ao término da fase de conhecimento destes autos, de rigor a extinção deste processo, por coisa julgada, nos exatos termos do art. 485, V, do CPC.

6 - Condenada a parte autora, que deu causa à extinção sem resolução do mérito destes autos, no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC

7 - Apelação provida. Sentença anulada. Extinção da demanda sem resolução do mérito. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS para extinguir o processo, sem resolução do mérito, em virtude da ocorrência de coisa julgada, consoante o disposto no art. 485, V, do CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.